Tribunal: TJBA
Processo: 8046164-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046164-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: J. G. J. M. e outros

Advogado(s)
:
SAMANTHA VIDERO CALDAS DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA PARA CRIANÇA COM TEA. IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO PARA MUNICÍPIO LIMÍTROFE. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. BLOQUEIO DE VALORES PELO SISBAJUD. MEDIDA LEGÍTIMA E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela operadora de plano de saúde Central Nacional Unimed contra decisão que, diante do descumprimento de ordem liminar, determinou o bloqueio judicial de valores via SISBAJUD para garantir o custeio de tratamento multidisciplinar para criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrição médica, a ser realizado no município de residência (Camaçari/BA). A operadora indicou clínica em município limítrofe, o que foi reputado insuficiente pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão
Analisa-se a legalidade e adequação da medida constritiva adotada para assegurar o cumprimento da liminar, à luz do direito à saúde da criança, da proteção integral prevista constitucionalmente e da regulamentação da ANS que admite indicação de rede em município limítrofe, bem como a possibilidade de dedução de coparticipação contratual sobre o valor bloqueado.

III. Razões de decidir
A autorização normativa para indicação de clínica em município vizinho não é absoluta e deve ser interpretada à luz da condição clínica do beneficiário, especialmente em se tratando de criança com diagnóstico de TEA, que necessita de rotina e estabilidade para efetividade terapêutica.
O deslocamento diário entre municípios compromete o tratamento intensivo e contínuo prescrito, além de representar ônus desproporcional à criança e à família.
O bloqueio de valores para garantir o cumprimento de obrigação liminar é legítimo, nos termos do art. 536, §1º, do CPC, especialmente diante da inércia da operadora.
A dedução de coparticipação não se mostra cabível nesta fase processual, por implicar apuração complexa e potencial atraso na continuidade do tratamento, devendo eventual compensação ser discutida em momento oportuno.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde deve garantir o custeio de tratamento multidisciplinar no município de residência de criança com TEA, quando comprovada a inviabilidade de deslocamento a município limítrofe. 2. É legítimo o bloqueio de valores via SISBAJUD para assegurar o cumprimento de obrigação liminar descumprida. 3. A dedução de coparticipação contratual deve ser reservada à fase de cumprimento de sentença."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, art. 536, §1º; Lei nº 9.656/98
Jurisprudência relevante citada: TJPR, AC nº 0035892-86.2023.8.16.0019; TJPB, AI nº 0817490-37.2025.8.15.0000

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8046164-95.2025.8.05.0000
, de Camaçari, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça